Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731202-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAN DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Intimado o agravante-autor para comprovar, por documentação idônea, como demonstrativo de pagamento ou cópia da CTPS, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, ele não se manifestou. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora